Tribunal: TJMT
Processo: 1016344-64.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016344-64.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[THIAGO SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 035.410.631-73 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EMANUEL PINHEIRO - PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA -MT (APELADO), EDILENE DE SOUZA MACHADO (APELADO), PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ-MT (APELADO), SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUIABA (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do julgamento: Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (Convocado), EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO ILEGÍTIMA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
O mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à disposição de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

2. Ausente a
prova cabal de que houve a preterição do direito alegado,
não há que se falar em direito líquido e certo à convocação da parte apelante para a celebração de pacto temporário com o município apelado
.

3.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa do dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por THIAGO SANTOS DE OLIVEIRA contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Ramon Fagundes Botelho, nos autos do Mandado de Segurança n.° 1016344-64.2022.811.0041, em trâmite perante a 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que denegou a segurança vindicada, nos seguintes termos (ID. 164726825):

“
I – Relatório

MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por THIAGO SANTOS DE OLIVEIRA, com pedido liminar
, contra suposto ato coator praticado pelo
PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ-MT, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUIABA, com objetivo de que seja procedida a convocação e posse para o cargo de Professor Pedagogo do Ensino Fundamental.

Afirma que apesar de classificado em 2º lugar na ampla concorrência e em 1º lugar na condição de PCD não foi convocado.

Aduz a ocorrência de preterição na ordem de convocação.

Ao final, pede a confirmação da liminar.

Atribuiu à causa o valor de R$ 1.212,00 (mil, duzentos e doze reais).

Juntou documentos.

Liminar indeferida (id 83613133). Oposição recursal infrutífera, conforme Agravo de Instrumento n. 1009895-19.2022.8.11.0000.

Informações prestadas pela autoridade coatora.

Ministério Público ofertou parecer pela denegação da segurança.

O processo veio concluso.

II – Fundamentação

A Constituição Federal em seu art. 5º, LXIX, preconiza,
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de autoridade pública for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Da norma constitucional mencionada extraem-se os requisitos necessários para o êxito da tutela mandamental: a) existência de direito líquido e certo; b) ameaça ou lesão decorrente de ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública.

Referidos requisitos são analisados em dois momentos distintos: a) no juízo de admissibilidade da ação sob a forma de condição da ação e interesse de agir, onde o Juízo, em cognição sumária fundada na plausibilidade da alegação e documentação apresentada pelo autor, recebe a inicial, analisa o pleito liminar e determina a notificação da autoridade coatora, e, b) no mérito, após prestadas as informações, o Juízo, em cognição final exauriente, reconhece ou não o mérito do
mandamus
, ou seja, a existência do direito líquido e certo e ameaça ou lesão ao direito por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública.

Logo, a existência ou não de prova pré-constituída do direito líquido e certo, bem como da prática de ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, configuram o próprio mérito da impetração e serão analisadas como matéria meritória.

No caso em tela, a ação está restrita à verificação da (
i
) legalidade da conduta da autoridade impetrada quanto decisão que considerou a impetrante contraindicada para o exercício do cargo público.

Entretanto, a matéria já foi regularmente apreciada e o mérito esgotado por ocasião do julgamento da decisão ID 81881788 , nos seguintes termos:

(...)
Conforme se evola da inicial, o impetrante se inscreveu no processo seletivo para contrato temporário regido pelo Edital n. 002/2022/GS/SME. A inscrição se efetivou para o cargo de professor pedagogo, ensino fundamental, Regional Oeste.

Sobre o tema, os itens 6.3 e 6.3.1 estabelecem:

6.3 - No ato da inscrição, o candidato deverá optar pelo Grupo de Unidades Escolares em que gostaria de atuar: Norte, Sul, Leste, Oeste, Escolas do Campo (única com a subopção de escolha em uma de suas unidades escolares), conforme a tabela do Anexo VII deste edital, com exceção das funções descritas no subitem 6.3.2.

6.3.1 - No ato da Admissão o candidato deverá, de acordo com sua classificação no Grupo de Unidades Escolares pretendido, optar por uma unidade de ensino integrante daquele Grupo, com exceção da Escola do Campo, onde a opção de unidade escolar será realizada no ato da inscrição no certame (Anexo VII), na qual escolheu exercer a sua função, conforme a disponibilidade de vagas em cada unidade escolar, com vistas à necessária lotação.[id. 83589925]

Nesse aspecto, é possível afirmar, ao menos neste juízo inicial, a não demonstração de preterição em relação a Regional Oeste, para a qual o impetrante se inscreveu.

Do exposto, considerando as sérias consequências para a organização administrativa, caso uma decisão inconsistente seja produzida, é prudente a prévia oitiva das autoridades indicadas como coatoras para fins de bem dimensionar a questão jurídica posta em discussão.

Conclui-se, portanto, que o impetrante não demonstrou a relevância dos fundamentos apresentados.

Posto isso,
indefiro
a liminar.

Acrescento que o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso negou efeito ativo postulado em Agravo de Instrumento opostos contra referida decisão interlocutória.

Por imperioso, transcrevo trecho da decisão proferida pelo e. TJMT (id 88482989) inerente ao objeto desta ação mandamental:

(...) O agravante se inscreveu no processo seletivo para contrato temporário regido pelo Edital n. 002/2022/GS/SME, com vigência máxima até o 31/12/ 2022, para o cargo de professor pedagogo, ensino fundamental, optando pelo Grupo de Unidades Escolares da Regional Oeste.

É sabido que os candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital de concurso possuem direito subjetivo a nomeação durante o prazo de validade do certame.

Desse modo, conclui-se que não se pode falar em direito subjetivo de nomeação antes da expiração do prazo de validade do concurso, uma vez que a Administração Pública tem até o último dia do prazo estabelecido para nomear os candidatos aprovados dentro e fora do número de vagas, conforme a conveniência e oportunidade.

Ademais, o edital prevê que o candidato deverá optar por um
Grupo de Unidades Escolares
(Norte, Sul, Leste, Oeste, Escolas do Campo) e, no ato da admissão deverá escolher
uma das unidades integrantes do Grupo escolhido
, conforme a disponibilidade de vagas, in verbis:

6.3 - No ato da inscrição, o candidato deverá optar pelo Grupo de Unidades Escolares em que gostaria de atuar: Norte, Sul, Leste, Oeste, Escolas do Campo (única com a subopção de escolha em uma de suas unidades escolares), conforme a tabela do Anexo VII deste edital, com exceção das funções descritas no subitem.

6.3.2. 6.3.1 - No ato da Admissão o candidato deverá, de acordo com sua classificação no Grupo de Unidades Escolares pretendido, optar por uma unidade de ensino integrante daquele Grupo, com exceção da Escola do Campo, onde a opção de unidade escolar será realizada no ato da inscrição no certame (Anexo VII), na qual escolheu exercer a sua função, conforme a disponibilidade de vagas em cada unidade escolar, com vistas à necessária lotação.

6.3.1.1 - Caso não haja disponibilidade de vaga na unidade escolar escolhida/pretendida no ato da admissão, o candidato convocado para admissão poderá ser lotado na unidade escolar de qualquer Grupo de Unidades Escolares que possuir disponibilidade de vaga, independente da opção de Grupo de Unidades Escolares pretendido feita no ato da inscrição, conforme o interesse público e conveniência da administração.

Verifica-se que somente quando não tiver vaga na
unidade
escolhida no Grupo em que foi efetivada a inscrição, o candidato poderá ser lotado em unidade escolar de qualquer Grupo de Unidades Escolares que possuir disponibilidade de vaga.

Assim, por ora, não constata-se que a Administração Pública preteriu o Agravante em detrimento de outros candidatos classificados em piores classificações, mas inscritos em outros Grupos de Unidades.

Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal.

Nestas condições, desnecessário tecer maiores elucubrações para o deslinde da ação, mormente porque, as premissas estampadas nas decisões que indeferiram o pedido de liminar (1ª e 2º graus de jurisdição) exauriram o mérito da matéria posta na ação mandamental, devendo prevalecer por seus próprios e jurídicos fundamentos, inexistindo nos autos elemento de convicção em sentido contrário daquele já delineado.

III – Dispositivo

Ante o exposto, em harmonia com o Ministério Público Estadual, este Juízo ratifica a decisão liminar e com fundamento no art. 487, I, do CPC, DENEGA A SEGURANÇA do presente
mandamus
.

Remeta-se cópia desta decisão para a autoridade coatora, a teor do que dispõe o art. 13, da Lei nº 12.016/09.

Sentença não sujeita a reexame necessário.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos.

PIC.

Às providências.

Cuiabá, data registrada no sistema.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que
“
foi aprovado em segundo lugar no cargo de professor pedagogo do Ensino Fundamental e em primeiro lugar na modalidade PCD (Pessoa com Deficiência)
”,
no concurso público realizado pela Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá/MT, porém foi preterido pela convocação de candidatos classificados em posições inferiores à sua.

Argumenta que
“
embora o apelante tenha optado pelo Grupo de Unidades Escolares da Região Oeste, ele deveria ser convocado para as Regiões com disponibilidade de vagas para decidir, posteriormente, se iria atuar nessa região ou não
”.

Pontua, nesse contexto, que
“
o item 6.3.1.1, deixa claro que caso não haja disponibilidade de vaga na unidade escolar escolhida/pretendida no ato da admissão, o candidato convocado para admissão poderá ser lotado na unidade escolar de qualquer Grupo de Unidades Escolares que possuir disponibilidade de vaga, assim, o mais razoável é que ao candidato aprovado no concurso seja assegurado o direito de escolha do local a exercer a função, devendo ser observada a ordem de classificação do certame, o que não ocorreu no presente caso
”.

Por essas razões, requer o provimento do recurso para
“
o fim de reformar a decisão proferida pelo magistrado “
a quo
”, determinando que as autoridades coatoras, diante da ilegalidade e abusividade do ato impugnado, procedam ao saneamento da preterição do direito do Apelante, convocando-o para o cargo para o qual foi aprovado/classificado no processo seletivo simplificado (Professor Pedagogo Ensino Fundamental, sendo classificado em primeiro lugar na condição de PCD)
”
(ID. 164726826).

Nas contrarrazões, o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, pugna pelo não provimento do recurso de apelação (ID. 149764415).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina
pelo
“
conhecimento do apelo e o seu desprovimento, mantendo incólume a decisão guerreada
”
(ID. 167230654).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por THIAGO SANTOS DE OLIVEIRA contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Ramon Fagundes Botelho, nos autos de n.° 1016344-64.2022.811.0041, em trâmite perante a 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que denegou a segurança vindicada.

Extrai-se do processado que a parte apelante impetrou
“
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
INAUDITA ALTERA PARS
”
contra ato tido por ilegal, praticado pelo Prefeito Municipal e pela Secretária Municipal de Educação de Cuiabá, MT, consistente na preterição de sua convocação para firmar contrato temporário.

Conforme narrado na petição inicial, a parte apelante participou de processo seletivo simplificado n.° 002/2002/GS/SME, promovido pelo Município de Cuiabá,
visando à celebração de
contratos de serviço por tempo determinado e formação de cadastro reserva, para o qual obteve a 2ª (segunda) colocação na ampla concorrência e 1ª (primeira) posição na condição de pessoa com deficiência.

Alega que, após a homologação do certame, a parte apelada convocou, para a regional leste e norte, candidatos cuja classificação estavam muito atrás daquela alcançada pela parte apelante.

Ao sentenciar o feito, o magistrado singular denegou a ordem, por ausência de demonstração da preterição da ordem de chamada dos candidatos classificados no certame (ID. 164726825).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à disposição de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Do exame da questão posta, constata-se que o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, publicou o
“
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA Nº 002/2022/GS/SME
”
(ID. 164726796), distribuindo as vagas em polos regionais, com expressa previsão de que o candidato deveria optar, no ato da inscrição, pelo grupo de unidades escolares a que pretendia concorrer. Veja-se:

“6.3 - No ato da inscrição, o candidato deverá optar pelo Grupo de Unidades Escolares em que gostaria de atuar: Norte, Sul, Leste, Oeste, Escolas do Campo (única com a subopção de escolha em uma de suas unidades escolares), conforme a tabela do Anexo VII deste edital, com exceção das funções descritas no subitem 6.3.2.

6.3.1 - No ato da Admissão o candidato deverá, de acordo com sua classificação no Grupo de Unidades Escolares pretendido, optar por uma unidade de ensino integrante daquele Grupo, com exceção da Escola do Campo, onde a opção de unidade escolar será realizada no ato da inscrição no certame (Anexo VII), na qual escolheu exercer a sua função, conforme a disponibilidade de vagas em cada unidade escolar, com vistas à necessária lotação.

6.3.1.1 - Caso não haja disponibilidade de vaga na unidade escolar escolhida/pretendida no ato da admissão, o candidato convocado para admissão poderá ser lotado na unidade escolar de qualquer Grupo de Unidades Escolares que possuir disponibilidade de vaga, independente da opção de Grupo de Unidades Escolares pretendido feita no ato da inscrição, conforme o interesse público e conveniência da administração”.

Nesse contexto, infere-se do processado que a parte apelante optou pelo grupo de Unidade Escolar Oeste (ID. 164726801). Todavia, as convocações indicadas pela parte impetrante, para justificar a alegada preterição, referem-se a candidatos classificados para os polos regionais leste (ID. 164726798) e norte (ID. 164726799).

Além disso, a despeito dos argumentos lançados pela parte apelante no que se refere à possibilidade de lotação dos candidatos convocados em unidade escolar de outro grupo regional que possua disponibilidade, nos termos do item 6.3.1.1, do edital, tal circunstância decorre da utilidade pública e interesse do ente municipal.

Com efeito, a convocação de candidatos para polo diverso daquele para o qual se inscreveu está compreendido na discricionariedade administrativa e, por isso, não traduz direito liquido e certo dos candidatos, na medida em que eventual contratação depende do juízo de conveniência e oportunidade, a depender do interesse da Administração.

Ademais, mister ressaltar que,
diferentemente do concurso público para provimento de cargo efetivo, os contratos por prazo determinado dependem da excepcionalidade de atender à necessidade temporária de interesse público, nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil,
in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público”.

Outrossim, pertinente salientar que incumbe ao candidato a comprovação de preterição ilegítima, a existência e a necessidade de provimento do cargo. A propósito:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO AO DIREITO DE NOMEAÇÃO. EXISTÊNCIA DE VAGAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. RE 873.311/PI. REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CABAL. ARBITRARIEDADE. FALTA DE MOTIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO.

(...) Não comprovada de forma cabal, portanto, na forma do item 3 referido, a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada, por parte da Administração Pública, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público, é correta a denegação da ordem mandamental.

(...)
Sendo assim, cumpria ao interessado demonstrar cabalmente, como indicado no RE 837.311/PI, que a contratação temporária, no caso concreto, fugia à autorização constitucional, segundo a compreensão sufragada pelo Supremo Tribunal Federal, e que causava a preterição ao aventado direito à nomeação, sob pena de denegação da ordem
.

8. Agravo interno não provido.”

(AgInt no RMS 51.350/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016). (Grifo nosso)

Nessa conjectura, considerando que o mandado de segurança não admite dilação probatória, a preterição de convocação do candidato impetrante deve ser demonstrada de plano. Confira-se:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CONCURSO COM PRAZO DE VALIDADE EM VIGOR. PROVIMENTO DO CANDIDATO APROVADO. OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA VEDADA VIA MANDADO DE SEGURANÇA.

I - A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que o candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas em edital de concurso público tem o direito público subjetivo à nomeação, não podendo a Administração Pública dispor desse direito. No entanto, o momento em que, dentro do prazo de validade do certame, a nomeação ocorrerá, observa juízo de oportunidade e conveniência. Nesse sentido: RMS n. 53.898/MS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/6/2017, DJe 21/6/2017; e RMS n. 49.942/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/3/2016, DJe 19/5/2016.

II - Ainda, de acordo com a jurisprudência desta Corte, entende-se que a presença de temporários nos quadros estatais não pode ser tida, só por si, como caracterizadora da preterição dos candidatos aprovados para provimento de cargos efetivos. Nesse sentido: AgInt no RMS n. 51.806/ES, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/3/2017, DJe 30/3/2017; e AgInt no RMS n. 51.478/ES, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/3/2017, DJe 24/3/2017.

III -
No caso dos autos, apesar da alegação de contratações precárias, não foi comprovada a preterição da recorrente, fundamento do pedido de nomeação imediata, razão pela qual não há que se falar em direito líquido e certo a ser amparado neste momento. Ademais, a verificação da eventual existência de preterição da recorrente demandaria necessária dilação probatória, o que não se admite em mandado de segurança.

IV - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no RMS: 57616 MG 2018/0120869-0, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 06/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2018). (Grifo nosso).

Desse modo, inexistindo prova cabal de que houve a preterição do direito alegado,
não há que se falar em direito líquido e certo à convocação da parte apelante para a celebração de pacto temporário com o município apelado
, impondo-se a manutenção sentença.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)”.

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS”.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide”.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018).

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023